Tribunal: TJMT
Processo: 45042-96.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 14/01/2022
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
14/01/2022 02:38 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 785727-6 / 2022
Sexta-feira, 14 de Janeiro de 2022
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80450425720178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80450425720178110001
Requerente: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA
Requerido: MARCOS VICÍCIUS SANTANA GONÇALVES
Beneficiário: MARCOS VICÍCIUS SANTANA GONÇALVES
CPF/CNPJ
04330162130
Beneficiário:
Conta Judicial 1400113308574
Valor: R$ 325,14 (trezentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos)
Autorizado: MARCOS VINICIUS SANTANA GONCALVES
CPF/CNPJ: 043.301.621-30
Data de Emissão: 14/01/2022
Titular Conta MARCOS VINICIUS SANTANA GONCALVES
CPF/CNPJ Titular Conta 043.301.621-30
Banco Agência Conta Tipo Conta
260 - Nu Pagamentos
0001 260168298 Conta Corrente
S/A
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1342603522 1/1